Tribunal: TJMT
Processo: 1021535-53.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021535-53.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 631.821.811-49 (REQUERENTE), CREIZE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 016.342.351-26 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CREIZE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 016.342.351-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 923.995.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 923.995.921-15 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS QUE SE MOSTRAM NECESSÁRIAS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTOS DEFENSIVO QUE NÃO DEMONSTRAM IMPOSSIBILIDADE CONCRETA DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.

Verificado pelo magistrado que subsistem nos autos a necessidade de serem fixadas medidas protetivas em favor da vítima, e, não trazendo a defesa elementos concretos a desautorizar a permanência das restrições estabelecidas, não merece acolhimento o agravo de instrumento que pretende a revogação das medidas protetivas fixadas em favor da vítima.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de concessão liminar

interposto

por
Claudio Martins dos Santos
, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos das Medidas Protetivas de Urgência n. 1016419-37.2021.8.11.0042, requeridas por sua irmã - Creize Martins Dos Santos, determinou que, pelo período de 06 (seis) meses o requerido mantenha distância da vítima, no limite de 500 metros e não mantenha contato por quaisquer meios de comunicação, proibindo-o de frequentar a residência da ofendida, em decorrência da suposta prática do crime de ameaça (id. 111246475).

Sustenta-se nas inclusas razões que Creize Martins Dos Santos aduziu ter sido vítima de violência doméstica praticada pelo agravante, consubstanciada no delito de ameaça, originando o Boletim de Ocorrência n 2021.250439, que deu suporte ao pedido de imposição de medidas protetivas de urgência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340/2006, o qual, por sua vez, veio a ser decretado por decisão judicial lavrada no dia 05/11/2021, obrigando o agravante às medidas supracitadas.

No entanto, assinala o agravante que a
revogação destas medidas protetivas
é medida que se impõe, porquanto foram baseadas de modo único e exclusivo no depoimento dado pela suposta vítima perante a autoridade policial e cujo o teor não foi comprovado, sendo em verdade que tais medidas foram requeridas com o único escopo de restringir o acesso do agravante à casa objeto de inventário e partilha entre seus 11 irmãos.

Nesse contexto, aduz que a suposta vítima não detém interesse de fato na mantença das medidas protetivas, a demandar o deferimento da medida antecipatória de urgência para revogar as medidas protetivas, e a confirmação no mérito recursal. Caso não seja o entendimento, requer-se a determinação de designação audiência multidisciplinar de justificação com o objetivo de avaliar a efetiva situação de risco em que se encontra a vítima.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 113069461).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça em manifestação subscrita pelo eminente Dr. José Norberto De Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento
do agravo, conforme entendimento assim sumariado:

“
Prática, em tese, de atos de violência doméstica contra mulher – Interposição de Agravo de instrumento contra decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor das vítimas – Almejado o afastamento das medidas protetivas – Inviabilidade – Escorreita a decisão monocrática que visa, sobretudo, resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, em virtude das ameaças que sofreram – Medida proporcional e razoável diante da situação narrada pelas ofendidas. Pelo desprovimento do recurso
” (id. 114608494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que Creize Martins dos Santos, formulou pedido de medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 18 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em desfavor de
Claudio Martins dos Santos
, seu irmão e ora agravante, sustentando, em síntese, ter sido vítima de violência doméstica praticada pelo representado, materializado em crime de ameaça.

Nesse sentido, ao comparecer à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, em 04/11/2021, a suposta ofendida declarou:

“(...) QUE, o autor dos fatos é seu irmão, CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS, 48 anos. Perguntado sobre como os fatos ocorreram, respondeu QUE, o pai das vítimas e do suspeito faleceu há 3 (três) anos atrás e deixou uma casa de herança para os filhos, que contando com as duas vítimas e o suspeito são 11 herdeiros da casa.
QUE durante 3 anos a casa ficou sem morador e estava a venda, que foi acordado entre todos os filhos
. QUE ainda neste ano por volta de 5 (cinco) meses atrás o suspeito foi ate a porta da casa da Sr. Creize e ameaçou invadir a casa que a vítima recusou o que ele disse e comunicou que ele deveria tratar com todos os irmãos que são donos também.
QUE o suspeito mesmo assim invadiu a casa para morar sem consentimento dos outros irmãos
, e atualmente reside lá, o suspeito também colocou a conta de água em nome dele, e a energia em nome da vítima, CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS, a vítima também informa que não tem ciência de como ele conseguiu colocar o nome dela como responsável da conta de luz. QUE o suspeito tirou a placa de venda-se da casa e trata como se fosse apenas dele. QUE
no dia 27/09/2021 o suspeito ligou para as vítimas, CREIZE MARTINS DOS SANTOS e CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS e disse que se elas fossem até a casa ele iria matá-las. QUE as vítimas cuidam da questão da venda da casa e estão proibidas pelo suspeito de ir até lá, as vítimas também relatam que temem por suas vidas, que não subestimam as ameaças do suspeito, que se mostra capaz de fazer mal a elas
. QUE as vítimas pedem que providências sejam tomadas, pois há 4 meses o suspeito esta residindo na casa e as vítimas precisam vende-la, mas não conseguem levar comprador lá, por medo do suspeito, portanto, pedem a retirada dele (...)”
(id. 111246476).

Diante da situação fática apresentada no caso em questão, o juízo singular, a fim de preservar integridade física e psicológica de Creize Martins
deferiu
pelo
período de 06 (seis) meses certas medidas protetivas
, sob os seguintes fundamentos:

“Creize Martins dos Santos requereu Medidas Protetivas de Urgência, nos termos do artigo 18 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em desfavor de Claudio Martins dos Santos. Os pedidos em exame se caracterizam como tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a Requerente demonstre a presença da probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Por sua vez, a Lei n. 11.340/2006 em seu art. 3º assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, dentre outras.

Ademais, cabe ainda consignar ainda que o artigo 13 da Lei 11.340/2006 autoriza a aplicação subsidiária das normas contidas nos Códigos de Processo Civil e Processo Penal, bem como da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, desde que inexista conflito entre as mesmas.

In casu, através da análise do Boletim de Ocorrência e demais documentos contidos nos autos, em tese, se verifica a ocorrência de Violência Doméstica nos termos do que dispõe o art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado a probabilidade do direito da Requerente
. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima no boletim de ocorrência contido nos autos demonstram a
situação de risco a qual está sendo submetida, impondo-se a apreciação do pedido com o intuito de evitar novas abordagens do suposto agressor em seu desfavor.

Diante da situação fática apresentada no caso em questão, demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto,
dever do Estado tutelar os interesses da vítima de crimes de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, vejo necessário e adequado o deferimento de Medidas Protetivas para a vítima.

Ante ao exposto, fixo, pelo
prazo de 06 (seis) meses
, as seguintes medidas: Ao suposto agressor: a-
Determino que o requerido deverá manter distância da vítima no limite de 500 metros; b- Determino que o suposto agressor não mantenha contato com a ofendida por quaisquer meios de comunicação; c- Proíbo o acusado de frequentar a residência da ofendida
. À vítima: Determino o acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha.

Indefiro o pedido de afastamento do acusado do endereço mencionado no pedido, tendo em vista que, o fato do requerido ter se apossado do imóvel no qual, em tese, é objeto de uma possível herança em que as partes e seus irmãos são beneficiários, deve ser dirimido perante o juízo cível competente, cabendo à parte interessada ajuizar tal ação.
As medidas protetivas terão validade por 06 (seis) meses, a partir da data do seu deferimento. Advirto as partes que, não sendo apresentado recurso, a decisão será ratificada, mantendo-se as medidas protetivas”
(id. 111246475).

Nesse esteio, em que pese irresignação, por ora, o pleito
desmerece acolhimento
.

In casu
, ao se insurgir contra a decisão protetiva, o agravante não aponta de forma concreta a inviabilidade do cumprimento das medidas fixadas, as quais asseguram o seu distanciamento da suposta vítima Creize Martins dos Santos.

No que diz respeito a tese de ausência de provas, não se deve olvidar que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a palavra da vítima tem relevante valor probante, sendo que, se as alegações postas pela vítima, quando da lavratura do Boletim de Ocorrência, são ou não inverossímeis como aduz o agravante será analisado somente quando da interposição da Ação Penal, sob o manto do contraditório e ampla defesa, não sendo este o instrumento idôneo à discussão por incursionar no próprio mérito de futura ação, seja criminal ou civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas
” (Enunciado 13 – Jurisprudências em Tese, Ed. 41. No mesmo sentido, AgRg no AREsp 423.707/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014).

Acerca do tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL – ANÁLISE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA (DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER) E TERMO DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JUSTIFICADA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A VÍTIMA – PROIBIÇÃO DO AGRESSOR DE SE APROXIMAR DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Em casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência
” (TJ/MT, N.U 0009140-90.2016.8.11.0042). Na hipótese, havendo indícios da prática de violência contra a vítima/agravada, verifica-se presente o requisito legal do fumus boni iuris, portanto, mostra-se prudente, no caso, manter a decisão singular dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo, encontrando-se o julgador singular atento à proteção aos direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem.”
(N.U 1016094-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).

Ademais, embora o insurgente lance argumento no sentido de que as medidas protetivas foram requeridas com o único escopo de restringir seu acesso à imóvel objeto de uma possível herança em que as partes e seus irmãos são beneficiários, verifica-se que o
mesmo não foi afastado deste imóvel e sim tão somente do convívio com a suposta vítima
(incluído a aproximação da residência da ofendida).

Também não se desconsidera que o feito em análise trata de
medida cautelar satisfativa
, a qual não se presta a apurar a culpabilidade do suposto agressor, de modo que
sua finalidade precípua é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher
, nos termos do artigo 226, §8º, da Constituição Federal, e artigo 1º da Lei nº 11.340/2006.

Diante desse contexto, considerando a situação de perigo para a ofendida e a inexistência de qualquer prejuízo acentuado para o agente decorrente da manutenção das medidas,
entendo ser prudente a
manutenção
da decisão singular
, inclusive em homenagem ao juiz da causa, que tem contato mais próximo com os fatos e pode avaliar com mais segurança a necessidade das medidas.

Com essas considerações, em
consonância
com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022